Tribunal: TJES
Processo: 0006911-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006911-64.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRET DO DEPART ESTAD DE TRANS DO ESTADO DE VIT ES DETRAN ES e outros
APELADO: ALEXSANDRO MARTINS DE CHRISTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou obscuridade.

4.
Conhecer do recurso e negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006911-64.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADO: ALEXSANDRO MARTINS DE CHRISTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face do v. acórdão ID 3817440, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente anteriormente.

Em suas razões ID 3870562 o embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão, ante ao não enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva da autarquia.

O embargado, intimado, não apresentou contrarrazões ID 4733189.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar aos autos chegou à conclusão de que o DETRAN é legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, analisando, portanto, expressamente, a matéria supostamente omissa.

Não assiste razão à tese do DETRAN/ES, porquanto apesar dos autos de infração nº LV289244231 e LV 28928811 terem sido lavrados pelo Município de Vitória, o requerido é legítimo para figurar na demanda em que se pretende a anulação da aplicação de pontuação e demais medidas administrativas relacionadas com a infração, bem como a parte autora possui interesse jurídico em demandar o DETRAN com tal pretensão.

No caso, o autor não pugna pela anulação das infrações que lhe fora imposta, mas pelo cancelamento da aplicação da pontuação referente a eles, ato administrativo de competência do DETRAN/ES que figura como autoridade responsável pelos registros no prontuário do proprietário do veículo, bem como pela condução do processo administrativo de aplicação das penalidades administrativas correlatas à infração. Sobre o tema, cito precedentes desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN/ES. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. CONDUTOR DO VEÍCULO DIVERSO DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE INFORMAR O VERDADEIRO INFRATOR APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO DO ART. 257, §7º DO CTB. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva: Apesar do auto de infração ter sido lavrado pelo DER-ES (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo), o Detran-ES possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a autarquia é a responsável pela condução do procedimento administrativo para aplicação de penalidade. Precedentes do TJES. Preliminar REJEITADA. 2. (...). (TJES; RN 0038907-17.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/02/2019; DJES 12/02/2019)

__________________

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DER. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do Superior Tribunal de Justiça, "O Departamento Estadual de Trânsito, órgão do Sistema Nacional de Trânsito, pela competência que lhe atribui o art. 22 do CTB, é o órgão competente para responder pela negativa de licenciamento, bem como arrecadação de multa, assim, é, também, legítimo para responder à ação em trâmite, devendo figurar no polo passivo da lide. " (RESP 987.840).2. Destarte, não obstante o auto de infração ter sido lavrado pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) é o Detran/ES responsável pelos registros no prontuário da proprietária do veículo multado. 3. Apelação improvida. Sentença mantida por força da remessa necessária. (TJES; APL-RN 0002259-77.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 15/03/2016; DJES 23/03/2016)

Assim, em sendo o DETRAN/ES responsável pelos registros no prontuário do requerente, bem como pela condução do procedimento administrativo apto a ensejar aplicação de penalidades administrativas decorrentes da soma dos pontos atingidos pelo infrator, correta a sentença que reconhece a sua legitimidade.

Denota-se, portanto, que a tese debatida no recurso, que, como dito, tem o propósito de rediscutir as conclusões adotadas por esta Corte, não alteram a conclusão obtida.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)